Tribunal: TJDFT
Processo: 0003209-54.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003209-54.2018.8.07.0008 RECORRENTE: PATRICK RONIERI SALUSTRE RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. PROVA TESTEMUNHAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. EXAME CLÍNICO REALIZADO POR PERITO DO IML. VALIDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA REJEITADA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição do réu do delito de embriaguez ao volante quando a prova testemunhal e o exame clínico realizado por médico perito do IML comprovam, à saciedade, que ele conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de substância psicoativa, que determine dependência. 2. “A verificação [da embriaguez ao volante] poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”. Inteligência do art. 306, § 2o, do CTB. 3. O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não exigindo resultado naturalístico, bastando para a sua consumação a condução de veículo automotor, sob a influência de álcool ou de substância psicoativa que cause dependência. 4. A multirreincidência afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu por restritiva de direitos. 5. Recurso conhecido e desprovido; sentença correta. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, defendendo se tratar de hipótese de absolvição por insuficiência de prova. Aponta que as provas utilizadas para a condenação são frágeis, destacando que não foi realizado exame técnico para a comprovação do estado de embriaguez durante a condução do veículo automotor. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJAP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para o advogado subscritor do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, quedou-se inerte. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido AgRg no AREsp 1577777/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 27/2/2020). Assim, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005